Tribunal: TJMT
Processo: 0003805-08.2010.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEUSA COELHO DE BRITO - CPF: 972.769.281-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 308 E 191 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida Marileusa Coelho de Brito postula pelo pagamento de verbas rescisórias inadimplidas em função da cessação do vínculo de trabalho com a Administração Pública. Assim, busca o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, férias e terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário referente aos anos de 2005 a 2009, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 02/04/2001 a 2009.

2.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3.

O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

4.

No caso concreto, o Município não apresentou qualquer documento apto a demonstrar o pagamento das verbas rescisórias relativas a férias proporcionais e o adicional de 1/3 (um terço) referente ao ano de 2007 e 2008, bem como do pagamento do 13° (décimo terceiro salário), dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, pois não consta na ficha financeira respectiva qualquer rubrica a esses títulos.

5.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

6.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

7.

De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

8.

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes precedentes:
(TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
” e
(TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida
MARILEUSA COELHO DE BRITO
pleiteia pelo recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, décimo terceiro salário, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 02/04/2001 a 2009.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, como preconizado no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES a pagar à MARILEUSA COELHOD E BRITO, ao pagamento das verbas indenizatórias, quais sejam: FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, caso haja períodos incompletos, 13º SALÁRIO, e ACRÉSCIMO DE 1/3 (um terço) de férias e FGTS no período compreendido entre 21.6.2005 a 21.06.2010 (...).”

Inconformado,
o Recorrente
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, o
Parquet
manifestou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020